Tribunal: TJPA
Processo: 0000183-28.2015.8.14.0018
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2023-06-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000183-28.2015.8.14.0018

APELANTE: JULIO CARVALHO DE SOUZA

APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A., BANCO BRADESCO SEGUROS

REPRESENTANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A., BANCO BRADESCO SEGUROS

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PROVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000183-28.2015.8.14.0018

APELANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

ADVOGADO: ROBERTA MENEZES COELHO DE SOUZA - OAB/PA 11.307-A

APELADO: JULIO CARVALHO DE SOUZA

ADVOGADO: CARLOS ALBERTO CAETANO – OAB/PA 5.664

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. PREJUDICAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO. REJEITADA. NO MÉRITO - LAUDO PERICIAL IML - PERÍCIA CONCLUSIVA - MERO INCONFORMISMO DA PARTE. INDENIZAÇÃO PARCIALMENTE CONCEDIDA ADMINISTRATIVAMENTE.

COMPLEMENTAÇÃO DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1 - Em caso de pagamento parcial do seguro DPVAT, este deve ser o termo inicial para a contagem do prazo prescricional relativo à pretensão ao recebimento complementar da verba indenizatória. TEMA 883 DO STJ. PREJUDICIAL REJEITADA.

2- No Mérito: O mero inconformismo da parte com o resultado do laudo pericial do IML, não é suficiente para gerar sua nulidade, tampouco a realização de nova perícia, vez que não houve qualquer irregularidade em seus termos

3- Recurso conhecido e Não provido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, Sessão Ordinária – Plenário Virtual - com início às ___:___ horas do dia ___ de _________________ de 2023, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do VOTO DO RELATOR.

RELATÓRIO

Trata-se se Apelação Cível de id. 6289707, interposta por SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A., objetivando a reforma da sentença proferida pelo juízo da Comarca de Eldorado de Carajás que, nos autos da Ação de Cobrança de Seguro DPVAT ajuizada pelo apelado em desfavor da apelante, julgou improcedente a demanda.

Em suas razões recursais de id. 6289707, a recorrente em apertada síntese, alega que a parte autora juntou nos autos, Laudo do Instituto Médico Legal (IML), registrado no Livro 008/12, FL21, realizado com mais 3 anos do acidente, em que adiciona lesão da perna esquerda - não informada na inicial -, com grau de debilidade de 70% - Juntamente a amputação dos dois dedos. Porém, causa estranheza, pois em nenhum momento a referida lesão (perna esquerda) foi mencionada pela iniciai, tampouco, no boletim de primeiro atendimento médico e no relato do boletim de ocorrência, gerando inconsistência documental e comprovando a inexistência do nexo de causalidade, pois pelo que tudo indica, pode ter sido decorrente de outra situação que o autor foi exposto.

Afirma que a parte autora já recebeu pela via administrativa o valor de R$ 2.700.00 (dois mil e setecentos reais), quantia esta paga em 14/01/2013, de forma proporcional à lesão sofrida (imputação dos dois dedos comprovados) e nada mais lhe é devido.

Aduz em sede de Preliminar a prescrição do direito, tendo em vista que o acidente ocorreu em 06/06/2008 e o pedido administrativo se deu somente em 09/03/2012, quando já decorrido o prazo prescricional de 03 anos. Enquanto, que no mérito defende a inexistência do nexo de causalidade da lesão da perna esquerda com o acidente, eis que o laudo do IML apontou debilidade da perna esquerda que sequer foram informados no boletim de ocorrência policial lavrado na data de 24/03/2011.

Ao final pugna pela reforma da sentença, com a extinção do feito sem julgamento de mérito face a prescrição ou se superada esta, seja julgada totalmente improcedente a demanda.

Sem Contrarrazões, conforme certidão de id. 6289712.

Após regular redistribuição, coube-me a relatoria do feito, conforme registro no sistema.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia (....) de abril de 2023.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

RELATOR

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A questão devolvida à apreciação nesta Instancia Revisora, cinge-se na necessidade em apurar se correta a sentença que determinou o pagamento de indenização por acidente de trânsito, em relação a debilidade da perna esquerda.

Consta da petição inicial de id.

6289678, que em razão do acidente ocorrido em 06/06/2008, o demandante ora apelado, foi acometido com invalidez permanente (amputação de dois dedos do pé direito e perna esquerda).

Passo inicialmente a análise da prejudicial de mérito arguida no apelo:

- DA PRESCRIÇÃO:

Sustenta a apelante que o direito do autor está prescrito em razão do pedido administrativo ter se dado em 09/03/2012, quando já decorrido o prazo de três anos.

No tocante ao termo inicial do aludido prazo prescricional, cabe assinalar que, nos termos do art. 202, VI, do CC/2002 (art. 172, V, do CC/1916), qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que importe reconhecimento do direito pelo devedor é considerado causa interruptiva da prescrição, a exemplo do pagamento parcial.

Por isso, em caso de pagamento parcial do seguro DPVAT, este deve ser o termo inicial para a contagem do prazo prescricional relativo à pretensão ao recebimento complementar da verba indenizatória, tendo em vista o ato inequívoco da seguradora de reconhecer a condição do postulante como beneficiário do seguro obrigatório.

Destarte, em que pese o sinistro ter ocorrido em 06/06/2008, observa-se que o pagamento administrativo parcial, que interrompeu o curso do prazo prescricional ocorreu em 14/01/2013 (id. 6289701 - Pág. 6).

Portanto, sendo a ação originária proposta em 15/05/2014, não há que se falar na prescrição do direito do apelado, vez que a ação foi proposta dentro do prazo prescricional alhures descrito, conforme entendimento firmado em caráter de recurso repetitivo, tema 883 do STJ.

Ante o exposto, rejeito a prejudicial de mérito ao norte arguida
.

Superada essa fase, passo a análise do mérito recursal.

Pois bem, após acurada análise dos autos adianto que no mérito, também não assiste razão ao recorrente, senão vejamos:

É importante ressaltar que não restam dúvidas de que a realização de perícia, em casos como o destes autos, revela-se indispensável para o deslinde da controvérsia, haja vista que é o único meio hábil a comprovar as alegações deduzidas na inicial.

Com isso, a apuração da existência de sequela e o grau de comprometimento do órgão/membro lesionado no acidente de trânsito são claramente relevantes para a solução da demanda.

In casu, o apelante se insurge contra o laudo pericial confeccionado pelo IML, no que tange à debilidade da perna esquerda.

Da análise do laudo de Exame de Corpo de Delito produzido pelo Centro de Perícias Cientificas “Renato Chaves” (id. 6289682 - Pág. 4), não há qualquer omissão ou inexatidão apta a ensejar a realização de nova perícia, porque houve a apuração da alegada incapacidade do autor/apelante e o seu respectivo grau, o que é suficiente para o deslinde da demanda.

Ademais, em relação ao

nexo de causalidade entre a debilidade na perna e o acidente automobilístico sofrido pelo autor, na verificação das sequelas, assim atestou a referida perícia:

“(...) Qual instrumento, ação ou meio que produziu (...) Ação Contundente por acidente de Moto”

“(...) DESCRIÇÃO: Apresenta Bursite e tendinite do Ombro esquerdo e de Calcâneo. O 1º e o 2º dedos do PÉ direito foram amputados. Há insuficiência vascular e úlcera em terço distai externo na perna esquerda. Há perda funcional em 70% (...)”.

Desse modo, nota-se que o laudo pericial foi devidamente fundamentado por profissional qualificado, não havendo qualquer contradição na identificação das sequelas ou do nexo causal.

Além disso, o mero inconformismo do apelante com o resultado do laudo pericial não é suficiente para gerar sua nulidade.

Portanto, no caso de invalidez permanente parcial, como ocorreu nesta seara, a indenização deverá ser proporcional à redução da capacidade do acidentado.

Esse tema, inclusive, foi objeto da súmula 474, do STJ, in verbis: “A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez”.

Nesse contexto, como no presente caso a perda foi parcial, o valor deve ser calculado tendo em vista a porcentagem da lesão, de modo que a pretensão recursal de não complementação do valor pago a título de indenização mostra-se indevida, devendo o apelo ser julgado improcedente, de modo que a sentença não merece reparos.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantendo-se incólume todos os termos da sentença.

É o voto
.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 10/07/2023